Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros para desconstituir a penhora realizada na execução originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os elementos carreados demonstram a condição da embargante de detentora dos direitos possessórios do imóvel em data anterior à constrição judicial; (ii) aferir a boa-fé da adquirente dos direitos sobre o imóvel;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade dos embargos de terceiro é tão somente impedir ou afastar a penhora judicial de bens pertencentes àquele que não está envolvido no processo pertinente. 1.1 De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse" (REsp 1.743.088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe de 22/3/2019).
4. Na espécie, os documentos apresentados pela embargante corroboram a versão de que ela seria, em tese, a detentora dos direitos possessórios do imóvel desde data anterior à determinação de constrição realizada na ação originária. 4.1. Ainda que o contrato de doação tenha sido submetido a reconhecimento de firma anos após sua confecção, o referido instrumento, aliado a outros elementos probatórios, tais como, cópia assinada da inicial de alimentos distribuída em 17/06/09, bem como ao depoimento da testemunha, Sra. Genira, nos autos no 0707287-95.2023.8.07.0001, atestando que a embargante teria, de fato, residido no local até 2014/2015, confirmam a condição da apelada de detentora dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto de constrição desde 2007.
5. A falta de registro da escritura de doação no competente Cartório de Imóveis não retira a validade inter partes do instrumento, pois, além de o imóvel estar situado em área irregular, o que justificaria, em tese, a falta de atendimento das formalidades legais, o acordo entabulado, além de gerar efeito meramente obrigacional, não impacta em direito real sobre o imóvel objeto da constrição, como faz crer o apelante.
6. Assim, não se desincumbindo o apelante de trazer elementos que evidenciem, de maneira indene de dúvidas, a má-fé das partes, e qualificando-se a embargante como adquirente de boa-fé, a par dos elementos reunidos, deve a transação ser preservada integralmente e o imóvel objeto da ação ser liberado da constrição que o afetou.
7. No tocante à condenação da parte autora por litigância de má-fé, não vislumbro no caso nenhuma subsunção às hipóteses previstas, à luz dos artigos 80 e 81, CPC, tampouco por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, incisos IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença combatida que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora. Elevados os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal do embargado/apelante.
Teses de julgamento: "1. É cabível a oposição de embargos de terceiro para defender posse de imóvel objeto de cessão de direitos possessórios formalizada por instrumento particular, ainda que desprovido de registro público." "2. A ausência de registro público da cessão de direitos possessórios sobre imóvel, por si só, não implica má-fé do terceiro adquirente, cujo ônus da prova compete ao credor/embargado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, § 1o e § 2o; CPC, art. 792, § 2o; CPC, art. 835, inciso XIII; CPC, art. 80; CPC, art. 81; CPC, art. 77, incisos IV e VI; CC, art. 108.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.743.088/PR; STJ, Súmula no 84; STJ, Súmula no 375; STJ, REsp 956.943/PR (Tema 872 - recurso repetitivo); STJ, Tese no 872 (recurso repetitivo); TJDFT, Acórdão 1697913, 07374961820218070001.